Tribunal: TJDFT
Processo: 0739696-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Processo : 0739696-93.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em interdito proibitório (id. 208791943 – p. 1223/1224 dos autos originários n. 0700108-87.2022.8.07.0020) que indeferiu a tutela de urgência para autorizar a Associação de moradores, aqui agravante, exercer todos os atos necessários para manutenção e conservação da área em disputa. Eis o teor da decisão atacada: Um esclarecimento necessário: a decisão no agravo não respaldou a ocupação da unidade de conservação disputada por qualquer das partes; apenas revogou a ordem de expedição de ofício ao DF Legal para a remoção imediata das edificações clandestinas erguidas no local, pela consideração de que tais remoções devem dar-se por iniciativa exclusiva da Administração, e não do ato judicial, além de serem precedidas de intimação demolitória. Ainda que outra tenha sido a orientação do TJDFT na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0030032-06.2016.8.07.0018, o caso concreto específico deve observar rigorosamente o que fora determinado no v. acórdão produzido no agravo. Não houve concessão de tutela possessória na decisão em agravo para os réus, nem tampouco autorização para a permanência no local. Contudo, isso não significa autorização para que o autor promova os atos descritos na petição precedente. A ser verdade a conduta atribuída ao autor naquela petição, o caso suscita a necessidade de investigação e persecução criminal, atos que refogem ao âmbito desta ação possessória. Ocorre que se o Juízo não pode provocar a atuação do DF Legal, órgão administrativo de fiscalização edilícia, para o cumprimento de sua atribuição legal, tampouco poderá fazê-lo para provocar a atuação da polícia na investigação das supostas condutas criminosas imputadas pela parte na sua aparente rixa pessoal com o autor. Ou seja, a provocação da autoridade policial para a investigação dos fatos delituosos mencionados deverá ser feita pela própria parte, sob sua responsabilidade. A propósito do tema "conduta criminosa", a área disputada é território com especial vocação e sensibilidade ambiental. A alteração da composição de tais lugares sem o respaldo dos órgãos ambientais competentes e de modo não condizente com os planos de manejo e preservação é crime tipificado na Lei 9605/98. Logo, o pedido de autorização do juízo para a implementação de alterações no imóvel, ainda que a título de proteção dos ocupantes ilegais contra a agressão de outros pretensos invasores, equivale a pedir a autorização para a prática de outro crime, o que evidentemente exclui a plausibilidade jurídica necessária à concessão de tutela provisória de urgência, que é, portanto, indeferida. Não obstante, intime-se o autor, por publicação, para ciência e exercício do contraditório sobre os fatos a ele imputados. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para a resposta dos réus citados por edital. Se em branco, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para a curadoria dos revéis citados por edital. Publique-se; ciência ao Ministério Público. A agravante alega que, nos autos originários (interdito proibitório), foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0707295-12.2022.8.07.0000 contra decisão que concedeu liminar autorizando a derrubada das moradias na área do litígio. Assevera que o acórdão do referido agravo de instrumento foi expresso “ao determinar a suspensão da ordem de remoção de edificações no imóvel, conferindo aos Agravantes a permanência no imóvel enquanto pendente de discussão a lide”. Apesar disso, acusa que o agravado “tentou retirar os moradores da área, sem qualquer embasamento, o que foi objeto de inúmeras ocorrências policiais, convolados em Inquéritos Policiais e Termos Circunstanciados, conforme processos em anexo”. Diz que, após o ajuizamento da ação de origem, “uma série de procedimentos ilícitos correlatos foram iniciados e devem ser analisados para averiguar eventual formação de uma associação criminosa relacionada ao parcelamento irregular de área”. Sobre tais fatos, cita termos circunstanciados e inquéritos instaurados, um deles apura uma ameaça de morte feita pelo agravado contra um morador da área em litígio. Expõe que “o Agravado vem fazendo uma verdadeira perseguição jurídica e factual (diante das inúmeras ações e inquéritos protocolados), bem como que as decisões judiciais não têm sido eficazes para proteger os cidadãos, sendo necessário que a associação posse a cuidar da área”. Defende que, em comunhão com a decisão prolatada no agravo de instrumento e na defesa dos direitos dos moradores, lhe seja autorizado a “realizar os reparos necessários na edificação existente no imóvel desde o início do litígio”. Argumenta que houve descumprimento do acórdão dado no aludido agravo de instrumento e isso justifica oferecimento de denúncia ao Ministério Público. Assegura que, no referido recurso, “foi reconhecida a existência de dois imóveis devidamente habitado sendo necessário a maior cautela possível para não ocasionar danos irreparáveis aos moradores, evidencia ainda que não foi autorizada sua demolição por qualquer que seja”. Assevera, no entanto, que em 30/07/2024, por volta das 16h50, “um senhor conhecido na região da 26 de setembro, indicado pelos moradores que teria o nome Enoque e profissão corretor de imóveis, deslocou-se até a Rua 06, Chácara 104, e com o auxílio de uma marreta, derrubou parte de 1 casa que estava construída na área e protegida por um acordão”. Aponta que “a presença de veículos e indivíduos não identificados no local reforça a possibilidade de que o Agravado, direta ou indiretamente, tenha se beneficiado ou facilitado a violação da decisão judicial”. Pede a atribuição de efeitos suspensivo e ativo ao recurso para autorizar a agravante a exercer todos os atos necessários à manutenção, conservação e proteção da área e, ao final, a reforma da decisão agravada para os fins apontados. Contrarrazões e documentos apresentados (id. 64392921 – p. 301 ao id. 64393409 – p. 409) sem impulso oficial, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. É o relatório. Decido. Inicialmente, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração (id. 64937386 – p. 413 e segs.), pois, conforme expresso no despacho desta relatoria (id. 64602866 – p. 411), a gratuidade de justiça foi indeferida pelo juízo de origem. Todavia, interposto o Agravo de Instrumento n. 0743000-03.2024.8.07.0000 contra o indeferimento, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inciso I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A agravante almeja, com base no acórdão dado no Agravo de Instrumento n. 0707295-12.2022.8.07.0000, ainda que indiretamente, a proteção possessória da área em litígio como um todo, já que busca autorização para que possa “exercer todos os atos necessários para manutenção e conservação da área”. Contudo, o pleito não se mostra minimamente factível, máxime em sede liminar. Primeiro, porque o Agravo de Instrumento n. 0707295-12.2022.8.07.0000 foi interposto unicamente por Miguel Pereira dos Santos Filhos contra a decisão que havia solicitado à DF Legal que adotasse “providências imediatas para a remoção de edificações no imóvel mencionado na demanda”. Aquele recurso foi conhecido em parte e, na parcela admitida, provido, para suspender a ordem de expedição de ofício à DF Legal para remover edificações no imóvel mencionado da demanda. Isso por considerar, pelas fotografias exibidas, que o imóvel do agravante Miguel já era edificado e habitado. Na ocasião, constou de forma expressa a advertência de que aquele julgamento “não autoriza ao agravante realizar acréscimos ou melhoramentos no imóvel objeto da demanda, tampouco impede eventual ação demolitória por iniciativa própria do Poder Público, já que a ação originária envolve somente particulares”. Vejamos a ementa daquele julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA. INSURGÊNCIA QUANTO À ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DF LEGAL PARA REMOÇÃO DE EDIFICAÇÕES. 1. Compete ao Distrito Federal, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. 2. O art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização, e prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. 3. No caso, cuida-se de imóvel já edificado e habitado, o que reclama, sobretudo nesta via estreita do agravo de instrumento, maior cautela para não resultar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1649442, 0707295-12.2022.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2022, publicado no PJe: 02/01/2023) Verifica-se que o julgamento supra deferiu a proteção possessória ao agravante Miguel unicamente para obstar a derrubado imediata do seu imóvel, sem prejuízo de eventual ação demolitória por iniciativa própria do Poder Público. Logo, a priori, aquela decisão não pode beneficiar terceiros, menos ainda para autorizar construções/melhoramentos na área em litígio. Por sua vez, a alegação de derrubadas clandestinas de construções no local deve ser levada ao conhecimento das autoridades competentes, inclusive policial, o que já teria ocorrido, conforme termos circunstanciados e inquéritos policiais mencionados. De fato, a agravante ou a suposta vítima não precisam de autorização judicial para levar ao conhecimento da autoridade policial ou do próprio Ministério Público condutas criminosas que estariam sendo praticadas na área disputada. Segundo, porque, sem que seja definida a regularidade da ocupação da área pelos associados da agravante, autorização para que a Associação possa executar obras de manutenção e conservação do local significaria, na prática, a permissão de erigir construções no terreno, sem qualquer controle possível, numa área, frise-se, altamente litigiosa e que, no momento, sequer há informações técnicas e seguras de que possa ser habitada. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, “a área disputada é território com especial vocação e sensibilidade ambiental” (id. 208791943 – p. 1223). Nesse contexto, ainda que a agravante sustente sua legitimidade para atuar na defesa de pretensos direitos de seus associados, a realidade que permeia os autos originários, ainda pendente de solução, não pode ser suplantada nesta sede. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta. Faculto à agravante manifestação acerca da preliminar de inadmissibilidade do recurso e documentos anexados, nos termos dos arts. 10 e 437, § 1o, do CPC. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator